Tribunal: TJSP
Processo: 0000522-78.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000522-78.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
MANOEL GUSTAVO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000522-78.2018.8.26.0363
Comarca de Mogi Mirim
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.062
Apelação criminal
Roubo duplamente majorado

Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
insuficiência probatória ou pela alegada inimputabilidade
pelo
uso
de
drogas.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para roubo simples, a redução das penas-
base, o afastamento da majorante do emprego de arma, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e o abrandamento do regime prisional

Inadmissibilidade
Materialidade, autoria e majorantes
suficientemente demonstradas
Palavra da vítima de
suma
importância
no
esclarecimento
dos
fatos
e
identificação do criminoso
Depoimentos dos agentes
públicos valiosos e harmônicos com as demais provas O
uso eventual de drogas não exclui a imputabilidade penal
Bem delineada a agravante do artigo 61, inciso II,
alínea h, do Código Penal Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório Penas e
regime escorreitamente fixados
Réu portador de maus
antecedentes e reincidência
Descabida a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos, tendo em
vista a grave ameaça empregada para a subtração (art.
44, I, CP). Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
aclarada às fls. 272/273, acrescenta-se que Manoel Gustavo Vieira,
por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, combinado com o
artigo 61, inciso II, alínea 'h', ambos do Código Penal, foi condenado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
3
penas de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, em
regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
insuficiência probatória ou alegada inimputabilidade pelo uso de drogas,
pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a redução das penas-
base, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
O processo foi desmembrado em relação ao
corréu Felipe Rafaini de Figueiredo Descie (fl. 237).
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/6), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 22), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o apelante negou, em Juízo, a
prática criminosa. Contou que conhece o corréu Felipe e estava com ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
4
usando drogas. Foram até uma loja e não se lembra do que aconteceu.
Toma medicação controlada e faz uso de drogas. Não se lembra de ter
apontado arma de fogo (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Assim é que a vítima, em sede judicial, narrou
que estava no local dos fatos quando os dois acusados entraram juntos.
O mais baixo perguntou o preço de um objeto. Ao buscar o catálogo para
verificar o preço viu a arma na mão desse assaltante. Nesse momento,
ele apontou a arma na direção de seu rosto. Pegou sua filha e se
trancaram no banheiro, mas ela viu o assaltante. Em seguida, chegou um
caminhão na rua e, depois de alguns minutos, saiu do banheiro e
percebeu que os ladrões haviam fugido. Pediu ajuda às pessoas na rua.
Conseguiu acesso à filmagem da câmera de segurança. Esteve na
delegacia e reconheceu os dois acusados, sendo o mais alto por foto e o
mais baixo pessoalmente. O mais alto ficou dando apoio atrás do
assaltante mais baixo. Eles levaram dois celulares, um dos quais
pertencia ao pai da depoente. Reconhece, em audiência, o acusado
Manoel como sendo um dos autores do roubo, sendo ele o que lhe
apontou a arma. Sua filha ficou com trauma do assalto e precisará passar
por acompanhamento psicológico (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
5
Vale
registrar
que
a
ofendida
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ela não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial.1
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o policial militar Benedito Donizeti Montoni, responsável pela prisão em
flagrante do corréu, esclareceu, em sede judicial, que fora acionado, na
data dos fatos, para atender à ocorrência do roubo e fez contato com a
vítima. O vizinho da loja forneceu as imagens dos criminosos e informou
que monitorava um dos celulares roubados. A partir dessas informações,
passou a diligenciar e localizou o acusado Felipe. Este negou o delito e
disse que apenas aguardava o corréu, o qual disse que faria uma compra
no interior da loja, mas quando viu Manoel correndo, também passou a
correr. O corréu Manoel foi localizado pela Guarda Municipal e, àqueles
agentes, confessou o delito. A vítima reconheceu o apelante por meio de
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
6
uma fotografia (mídia audiovisual).
Tal depoimento foi roborado pelo guarda
municipal Adriano César Antunes de Mello, que apresentou a mesma
narrativa dos fatos e acrescentou ter capturado o corréu Manoel com o
auxílio das imagens gravadas durante a prática do roubo, tendo ele
admitido, informalmente, a autoria delitiva. O réu não estava na posse da
arma ou dos bens subtraídos (mídia audiovisual).
Por igual, os depoimentos dos agentes de
segurança pública merecem inteira acolhida, já porque eles também não
conheciam o apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não
tivesse mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar servidores estatais quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
7
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
No mesmo sentido também se orienta a
jurisprudência no tocante às palavras dos guardas municipais:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia:
é inadmissível contestar-se, em princípio, a validade
do depoimento de policial, pois o exercício da função
não o desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que diga a verdade, como qualquer outra
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
8
testemunha".5
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro
e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este
é o caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas”.6
Portanto, ao contrário do que sustenta a
Defesa, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque a
vítima reconheceu seguramente o apelante, em ambas as fases da
persecução penal, sem esboçar qualquer dúvida; seja porque o guarda
municipal prendeu o réu, logo após a prática do crime, auxiliado pelas
filmagens do local da subtração; seja porque o próprio réu,
informalmente, confessou o ataque patrimonial realizado.
Vale ressaltar, ainda, ser descabido o pleito da
Defesa tendente a ver o réu absolvido em razão do consumo compulsivo
de drogas, uma vez que o fato de o apelante estar embriagado ou
drogado, no momento do ocorrido, não caracteriza causa excludente da
5 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.
6 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado
em: 12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
9
culpabilidade.
Isso porque, nos termos do artigo 28, inciso II,
combinado com o seu parágrafo 2o, do Código Penal, a embriaguez
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não
exclui a imputabilidade penal e nem constitui causa de redução de pena.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:
“Se o sujeito comete uma infração penal sob efeito de
embriaguez, voluntária ou culposa, não há exclusão da
imputabilidade e, por consequência, não fica excluída
a culpabilidade. Ele responde pelo crime”7.
Portanto,
impensável,
na
espécie,
o
reconhecimento da inimputabilidade, isenção ou redução de pena, visto
que não há nos autos qualquer documento comprobatório a concluir que
o
acusado
“em razão da dependência, ou sob o efeito,
proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao
tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a
infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento”.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos,
sobretudo pelas palavras da vítima, que informou ter sido abordada por
7 - Cf. TJMG, ACrim 12.631, RT, 536:372; TJPR, ACrim 257/77, RT 511:411; TACrimSP, ACrim 389.691, JTACrim SP, 84: 253; RT,
530:370 e 311:86; RTJE, 45:264 (in Código Penal Anotado, Damásio E. de Jesus, Ed. Saraiva, 19a ed., págs. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
10
dois agentes criminosos, o que foi ratificado pelos agentes de segurança
pública, sob o crivo do contraditório.
Outrossim, o emprego de arma de fogo restou
devidamente
comprovado
pelas
declarações
da
ofendida,
sendo
desnecessária a sua apreensão e submissão à perícia.
Não destoa desta interpretação a orientação,
consolidada, emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II
- Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio
de prova, em especial pela palavra da vítima -
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente
- ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
11
Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento
contundente, apto a produzir lesões
graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência
com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.8
Impossível,
portanto,
o
afastamento
das
sobreditas majorantes.
Outrossim,
igualmente
caracterizada
a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal,
máxime porque a prova oral colhida demonstrou que a grave ameaça
empregada pelo acusado também recaiu sobre a filha da vítima, de
quatro anos de idade, a qual ficou sob a mira da arma de fogo enquanto
os agentes perpetravam a subtração.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
8 - STF-HC 96099/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.2.2009. Em igual sentido, precedentes de ambas as Turmas do
STF: HC 104368/RS, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC
98792/SP, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe
26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
12
Magistrado sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas, em
consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno
desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, incabível a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, visto que o delito foi cometido
com emprego de grave ameaça à pessoa (art. 44, I, CP).
Outrossim, o regime prisional fechado era
mesmo necessário e adequado na espécie, não só em razão do quantum
punitivo, dos maus antecedentes (fls. 143/146 execuções 1 a 4) e da
reincidência (fls. 168), mas também em face das circunstâncias do
roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade do apelante, por praticar o crime em concurso de agentes,
no interior de estabelecimento comercial, e mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra mulher e criança,
conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade mogimiriana, estando a
reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo
de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
13
Não é sem razão que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação à criminalidade violenta" (Desembargador Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".9
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
9 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
14
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".10
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior
decorrente da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".11
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume
do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
10 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.
11 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000522-78.2018.8.26.0363 -Voto no 36.062
15
emprego de arma e concurso de pessoas”.12
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
inclusive caracterizada pelos maus antecedentes e pela reincidência,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
12 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.